Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718189-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA CAMBIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO COM O ACRÉSCIMO DA VARIAÇÃO CAMBIAL. OBJETO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica de compra e venda de moeda estrangeira evidencia a relação de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. 2. Aplica-se a regra da solidariedade, nos termos do art. 7o, par. único, e art. 25, §1o, ambos do CDC, uma vez demonstrada a prática da atividade empresarial pelas fornecedoras requeridas, em conjunto, direcionada ao fornecimento integrado de serviços. 3. Conforme previsto na Resolução BACEN n. 3.954/2011, a sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que a enlaça com o contrato formalizado entre a correspondente e o consumidor. Aplica-se, ainda, a Súmula 297 STJ, em razão de a fornecedora classificar-se como instituição financeira, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/64, c/c, art. 1o da Resolução BACEN n. 1.770, de 28 de novembro de 1990. 4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, notadamente quando é sabido que o juiz é o destinatário da prova e, segundo artigo 371 do Código de Processo Civil, a ela cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias. 5. A responsabilidade da corretora de valores cambiais advém, inclusive de expressa previsão de Resolução do Banco Central, de n. 3.954, de 24.02.2011, que, em seu art. 2o estabelece que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 6. A alegação quanto à ilicitude do negócio de entrega futura de moeda estrangeira ou da sua não produção de efeitos não afasta a responsabilidade da corretora cambiária, na medida em que lhe incumbia o dever de informar o consumidor acerca dos limites impostos pelo Banco Central ao serviço oferecido, na forma do art. 6°, inc. III, do CDC. 7. A responsabilidade objetiva de todos os fornecedores decorre da regra do art. 14 do CDC, uma vez não demonstrada a má-fé do consumidor. 8. Ante a inequívoca prova acerca da encomenda das moedas, a realização do pagamento pelo Autor e o inadimplemento da obrigação de entrega dos Euros prometidos na data acordada, é imperiosa a conclusão acerca da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras pelos danos materiais causados ao consumidor. 9. A compra de moeda estrangeira para entrega futura é vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme Circular n. 2.691/2013 do Banco Central. Assim, embora se possa reconhecer a hipossuficiência do consumidor, a ele não é dado fundar pedido de ressarcimento com o acréscimo da cotação cambial, sob o amparo do desconhecimento da lei, como prevê o art. 3o da LINDB. 10. Dado o objeto ilícito do negócio jurídico, não se pode reconhecer a validade da obrigação relativa à entrega de moeda com cotação futura. A nulidade do ajuste impõe que as partes retornem ao estado anterior, mediante o reconhecimento da obrigação de ressarcimento ao consumidor dos valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente, de acordo com o disposto nos artigos 182, 104, inc. II, e 166, inc. II, ambos do Código Civil. 11. O mero dissabor decorrente de inadimplemento faz parte do dia-a-dia de quem realiza negócios jurídicos e não é capaz, por si só, de configurar dano aos atributos da personalidade de modo a fundamentar a compensação extrapatrimonial. 12. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 13. Apelos desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II, 166, inciso II, e 182, todos do Código Civil, asseverando que o dever solidário da corretora de garantir as operações contratadas junto ao correspondente cambiário somente teria validade na ocorrência de negócio jurídico válido e lícito, situação que não ocorreu in casu, porquanto o contrato celebrado foi celebrado em desacordo com as normas do BACEN, razão pela qual não seria possível a devolução dos valores, uma vez que jamais os teria recebido; c) artigos 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 166, 662 e 675, todos do Código Civil, defendendo ser inaplicável a lei consumerista ao caso em exame, tendo em vista que não teria fornecido qualquer produto ou serviço à parte recorrida, pugnando pelo afastamento da sua corresponsabilidade diante da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso II, 166, inciso II, 182, 662 e 675 todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024